Tribunal: TJDFT
Processo: 0706060-45.2025.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADESÃO. ÔNUS DO FORNECEDOR. PERÍCIA NÃO REQUERIDA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela sociedade de crédito ré contra sentença proferida em ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, almejando o reconhecimento da regularidade da contratação eletrônica de empréstimos consignados em benefício previdenciário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) aferir a ocorrência de falha na prestação dos serviços ofertados pela fornecedora de crédito; e (iii) estabelecer se há nulidade nos contratos impugnados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Pelo princípio da dialeticidade recursal, o recorrente deve impugnar fundamentadamente os pontos da decisão recorrida, demonstrando o erro do julgamento e as razões para a reforma. 3.1. No caso, a ré apelante apresentou argumentos pontuais em contraposição às conclusões exaradas na r. sentença apelada, não havendo que se falar em violação ao aludido princípio.
4. Cuidando-se de relação jurídica em que se discute a responsabilidade por falha na prestação dos serviços, o ônus da prova quanto à regularidade da prestação do serviço cabe ao fornecedor. 4.1. Na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, caberá à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade (Tema no 1.061/STJ). 4.2. “In casu”, não há informações suficientes nos autos que permitam correlacionar os endereços IP a dispositivos eletrônicos de titularidade da demandante, tampouco que associem as geolocalizações registradas no momento das contratações à residência ou locais usualmente frequentados pela autora. 4.3. Apesar da alegação de fraude nos contratos de empréstimo consignado postos “sub judice”, a sociedade de crédito ré permaneceu silente, dispensando a produção de outras provas como a perícia técnica, quando intimada para tanto. Conclui-se que a requerida não se desincumbiu de demonstrar a higidez da contratação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação da autenticidade da assinatura constante no contrato de empréstimo consignado afasta a existência de relação jurídica e configura falha na prestação do serviço, resultando no reconhecimento da nulidade da contratação.”